Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA. OBJETO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA.
1. Não há perda do objeto da ação quando a parte realiza obrigação de fazer após determinação judicial.
2. A sentença deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente da análise da licitude de sua conduta.
3. A multa diária deve ser mantida como forma de conferir coercitividade à determinação judicial quando não houver demonstração de desproporcionalidade no valor fixado.
4. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de critérios que servem de base para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O valor atualizado da causa é o parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há conteúdo condenatório aferível ou proveito econômico.
5. Apelação e apelação adesiva desprovidas.